Tribunal: TJDFT
Processo: 0733122-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, para reformar decisões que, em execução de título extrajudicial, indeferiram pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNseg (Decisão de ID 243643019 na origem), e ao CAGED (Decisão de ID 244377321 na origem). Em suas razões, o agravante defende que a regra geral da impenhorabilidade de salário pode ser excepcionada quando preservada a dignidade do devedor e de sua família, ainda que para a satisfação de crédito de natureza não alimentar. Argumenta que o art. 6o do CPC prevê o dever de cooperação, e defende que a medida é necessária para a verificação de rendimentos e eventual constrição dos rendimentos dos agravados. Requer liminarmente seja “deferido o envio de ofício à SUSEP e CNseg e a realização das pesquisas nos sistemas CAGED.” Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação de tutela, a expedição de ofícios à SUSEP, à CNseg e ao CAGED, a fim de averiguar a existência de ativos financeiros em nome dos devedores ou vínculo trabalhista que permita eventualmente a penhora do salário do devedor. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg) são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. Nesse sentido, destaca-se precedente desta eg. Turma Cível: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) E À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg), com o intuito de identificar a existência de contratação de seguros ou planos de previdência privada pelo devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar, no caso concreto, a viabilidade da expedição de ofícios à Susep e à CNseg para consulta de bens penhoráveis da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. 4. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas, especialmente quando não houver indícios mínimos de que possam produzir resultados concretos. 5. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg) não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis. Nota-se, ainda, que as pesquisas realizadas via Sisbajud e Infojud não indicaram a contratação de fundo de previdência privada pelo executado/agravado. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2011270, 0717509-57.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Ademais, os dados constantes no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) são acessíveis de forma particular, tornando desnecessária a intervenção judicial para essa finalidade. Nesse sentido: “Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. CAGED/PREVJUD. Dados do benefício. Acesso particular. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao PREVJUD. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de deferimento das medidas pleiteadas. III. Razões de decidir 3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 4. A pesquisa PREVJUD visa acessar informações médicas e de processos administrativos de benefícios visando a instrução de ações previdenciárias. 5. Os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo próprio credor exequente, dispensando a intervenção judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. Tese: As pesquisas aos sistemas informatizados têm por objetivo otimizar o tempo e garantir efetividade. A pesquisa PREVJUD visa instruir ações previdenciárias mediante acesso a informações médicas, enquanto os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo exequente. __________ Dispositivos relevantes citados: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011, Acórdão 1400778, 0729510-16.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. (Acórdão 1946880, 0738539-85.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Ressalta-se que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Assim, em um exame preliminar da matéria, não se mostram presentes os requisitos legais para a antecipação da tutela. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator